Tribunal: TJES
Processo: 0004420-28.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoas Jurídicas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004420-28.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALMIR RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: C.L.T. - COMPANHIA DE TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEICULO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CIÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ,
“Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente”
(REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.).

2. As provas demonstram que o apelado Iram José Furtado Maia tinha ciência da restrição judicial do veículo vendido ao apelante, devendo o negócio jurídico ser anulado com a devolução do caminhão adquirido e restituição do valor equivalente à moto entregue como pagamento, que será objeto de liquidação.

3.
Em que pese
afirmar
que não p
ô
de utilizar o caminhão para serviços de fretament
o em virtude da restrição judicial
, o apelante não comprovou repercuss
ões
extrapatrimonia
is
decorrente
s
do
fato
,
limitando-se a alegar
dissabores cotidianos,
como a chateação pela frustração do negócio jurídico.
O dano moral, portanto, não foi configurado.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Valmir Ribeiro de Souza contra a sentença de fls. 213/219, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação anulatória e indenizatória ajuizada em desfavor de CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME e Iram José Furtado Maia, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões de fls. 222/231, o apelante alega em síntese que (a) os apelados não fazem jus à gratuidade da justiça; (b) adquiriu um veículo de propriedade dos apelados, dando como pagamento uma motocicleta de mesmo valor; (c) no ato de transferência, verificou uma restrição judicial em desfavor da empresa apelada; (d) o negócio jurídico deve ser anulado, pois os apelados sabiam da restrição oriunda de execução fiscal e mesmo assim lhe venderam o veículo; (e) os danos morais restam configurados, eis que não pode utilizar o veículo desde 2013, estando impedido de trabalhar; (f) a sentença deve ser reformada para anular o negócio jurídico e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões de Iram José Furtado Maia às fls. 238/239v.

CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Gratuidade da justiça

Sabe-se que
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos”
(AgInt no AREsp n. 2.224.600/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

N
o que concerne a
I
ram José Furtado Maia, não verifico elementos que justifiquem a revogação do benefício, posto que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração de sua condição financeira, que antes justificou o deferimento da gratuidade.

O apelado está representado judicialmente pela Defensoria Pública e inexistem elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, devendo ser considerado que conforme a qualificação e fatos narrados pelo próprio apelante, a parte reside no bairro Jardim América, em Cariacica-ES e possui uma oficina mecânica.

Q
uanto à empresa
CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME,
é cediço que
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.225.058/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023).

Assim, considerando que mesmo intimada a apelada não comprovou sua precariedade financeira, o benefício concedido de forma genérica em 1º grau deve ser revogado.

Diante do exposto, (a) mantenho a gratuidade da justiça em favor de Iram José Furtado Maia; e (b) revogo a gratuidade da justiça antes concedida à
CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME.

É
como voto.

Mérito

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente”
(REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.).

No caso concreto, o apelante Valmir Ribeiro de Souza afirma ter adquirido um caminhão reboque dos apelados (Mercedez Benz, placa MQC 1249, ano 1978/1978), tendo dado como pagamento uma motocicleta (Suzuki, placa MSG 2172, ano 2008/2009), tendo sido surpreendido quando foi realizar a transferência, com a existência de uma restrição judicial.

Iram José Furtado Maia, por sua vez, reconhece a existência do negócio jurídico, mas alega que o apelante se comprometeu verbalmente a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) além da motocicleta, o que foi descumprido.

Em contestação, a empresa CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME aduziu que não participou da negociação, eis que vendeu o bem sem restrições para Wilson Gomes (terceiro que não compõe a relação processual) em 2012, de quem o apelante adquiriu o veículo.

Pois bem.

A intricada aquisição do caminhão Mercedez Benz pelo apelante demanda a análise de fatos que envolvem pessoas que não compõem a relação processual, mas tiveram atuação preponderante para a celebração do negócio jurídico e figuraram nos autos como testemunha e informante.

Inicialmente, verifica-se no bojo de execução fiscal em trâmite na 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, foi determinada a penhora via Bacenjud de valores existentes na conta bancária da ora apelada CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME, ressalvando-se que, em caso de resultado insuficiente ou negativo, seria efetuada consulta e penhora pelo sistema Renajud (fl. 30), que veio a recair sobre o caminhão adquirido pelo apelante.

Em decisão proferida nos embargos de terceiro opostos por Wilson Gomes na Justiça Federal, por meio dos quais buscou em sucesso desconstituir a penhora do veículo, restada demonstrado que o bem foi por ele adquirido da empresa CLT em 24/05/2012, tendo a constrição sido efetuada apenas em 20/02/2013 (fls. 97/99).

Esses documentos permitem concluir que, de fato, Wilson Gomes adquiriu o caminhão da empresa CLT sem qualquer restrição, mas não cumpriu a obrigação de transferir a documentação para o seu nome no prazo legal, sendo obstado posteriormente pela constrição judicial proveniente de execução fiscal movida pela União em desfavor da pessoa jurídica.

Do depoimento prestado por Wilson Gomes na condição de testemunha se depreende que o apelado Iram José Furtado Maia, por sua vez, comprou o caminhão e tinha ciência da restrição quando posteriormente o vendeu para o apelante, posto que foi ele (
referenciado como 2º requerido
) quem diligenciou a contratação de advogado para ajuizar os referidos embargos de terceiros com objetivo de desconstituir a penhora do caminhão (fl. 194):

“
Que o caminhão valia em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) quando o depoente fez a troca com o 2º requerido e pegou a FIAT STRADA;
Que quando o depoente viu o caminhão abandonado ao lado do Bradesco subindo para Alto Laje, Cariacica/ES, perguntou para o 2º requerido e este disse que estava com uma restrição judicial
;
Que o depoente se recorda de ter assinado uma procuração para um advogado resolver a situação do caminhão, quanto a restrição judicial,
a pedido do 2º requerido
; Que o depoente o depoente não recebeu nenhuma intimação da Justiça Federal; Que o depoente não conhece o 2º requerido para informar se ele comercializa veículos”.
(g. n.)

Conclui-se desses fatos que o caminhão pertencente à CLT foi primeiramente alienado a Wilson Gomes que, sem efetuar a transferência para o seu nome, vendeu-o para o apelado Iram José Furtado Maia, que constatou a restrição judicial e buscou um advogado para opor embargos à execução fiscal perante a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória.

Não é possível, portanto, imputar à CLT a responsabilidade por algum vício no negócio jurídico, eis que vendeu o caminhão sem qualquer restrição para pessoa que não compõe a relação processual (Wilson Gomes).

O apelado Iram José Furtado Maia, contudo, deve responder pelo dano material correspondente à motocicleta entregue pelo apelante pela aquisição do caminhão, eis que violou o dever de boa-fé objetiva ao lhe vender um veículo com plena ciência da restrição judicial.

A entrega da motocicleta a Iram José Furtado Maia, diga-se, é confirmada pelo informante Emerson Gonçalves da Rocha, que posteriormente a comprou, como indicada o dossiê consolidado de fl. 28:

“...
; Que o depoente autorizou seu filho a fazer negócio com o 2º requerido, entregando a CHEROKI e seu filho entregaria a moto em troca da moto SUZUKI do requerente, o que foi concretizado; que a moto SUZUKI estava em nome do requerente; Que o requerente foi com o depoente no cartório e transferiu a moto para o nome do depoente; Que o depoente não sabe dizer se o 2º requerido comercializa veículos, mas o depoente fez o negócio acima mencionado com o 2º requerido; ...”
.

(fl. 193)

Nesse viés, ante a patente violação da boa-fé objetiva pelo apelado Iram José Furtado Maia, o negócio jurídico deve ser anulado, com devolução do caminhão e restituição do valor da motocicleta a ser aferido liquidação, posto que apesar de o apelante afirmar que valia R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) à época, inexiste documento comprobatório nesse sentido.

No que concerne aos danos morais, contudo, não assiste razão ao apelante.

É cediço que
“Nos termos do entendimento do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável”
(AgInt no AREsp n. 2.167.827/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em que pese afirmar que não pôde utilizar o caminhão para serviços de fretamento em virtude da restrição judicial, o apelante não comprovou repercussões extrapatrimoniais decorrentes do fato, limitando-se a alegar dissabores cotidianos, como a chateação pela frustração do negócio jurídico.

Além disso, o dossiê consolidado demonstra que, apesar do impedimento de transferência no Renajud, o veículo estava em circulação (fl. 26), não subsistindo a tese de que estava inutilização do caminhão para fretamento.

Finalmente, consigno que apesar da pretensão inicial englobar outras indenizações, o recurso se restringe à indenização referente ao valor da motocicleta e aos supostos danos morais, não havendo necessidade de análise dos outros pedidos por força do princípio
tantum devolutum quantum apellatum
.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de (a) anular o negócio jurídico, determinando ao apelante que devolva o caminhão a Iram José Furtado Maia, que condeno a restituir ao apelante o valor da motocicleta Suzuki, placa MSG 2172, ano 2008/2009, em valor a ser apurado em liquidação, com correção monetária pelo INPC desde a data da entrega do bem e juros pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
; (b)
condenar Iram José Furtado Maia ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação (art.85, § 2º do CPC), observando-se o art. 98, § 3º do CPC na cobrança
; e (c) revogar a gratuidade da justiça concedida à CLT – Companhia de Transportes Ltda. ME.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.